Tribunal: STF
Processo: HC 94937
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. FIXAÇÃO DO PERÍODO DE
   SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE
   DE INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS.
1. É firme a jurisprudência
   deste Supremo Tribunal no sentido de que a fixação do período de
   suspensão condicional da pena acima do mínimo legal pressupõe a
   indicação de fatos concretos, o que, no caso, não ocorreu.
2.
   Ordem concedida.